Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-78.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que foi julgada improcedente. Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000252-78.2019.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Mairiporã 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44713
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação
de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o
esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação
regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do
acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de
energia por parte da ré. Ação que foi julgada improcedente.
Recurso da autora improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, promovida pela apelante em face da
apelada, que foi julgada improcedente pela sentença de fls.
344/346, cujo relatório se adota, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorários de R$ 800,00.
Apela a autora (fls. 349/392), alegando, em
resumo, que: o nexo de causalidade está demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
3
autos, pela queima dos equipamentos em razão do pico de
energia elétrica; evento da natureza não caracteriza caso
fortuito ou força maior; não se configura excludente de
responsabilidade; houve falha na prestação de serviço por
parte da ré na residência do segurado da autora; a apelante
pagou os danos sofridos pelo seu segurado; estão
comprovados os danos e o nexo de causalidade; aplica-se ao
caso o CDC; deve ser invertido o ônus probatório já que a
apelante está no lugar do consumidor; o laudo juntado
comprova a queima dos aparelhos em razão da variação da
energia fornecida pela ré; a responsabilidade da ré é objetiva;
desnecessidade de perícia pelos documentos juntados; a ré
foi notificada extrajudicialmente pelo documento de fls. 49/50;
a manutenção dos bens pela Apelante para eventual perícia
configura, claramente, a imposição de prova diabólica; a
ausência de pedido de ressarcimento pela via administrativa,
prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, pode ser
sopesado no mérito da lide, mas, não constitui óbice para
ingressar com a presente ação.
É o relatório.
A autora alegou que unidade consumidora
segurada foi afetada por distúrbio elétrico, proveniente da
rede de distribuição administrada pela Ré, que ensejou danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
4
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel,
conforme pormenorizadamente exposto no relatório de
regulação de sinistro anexo.
Não se trata aqui de ação de indenização
ajuizada pelo consumidor, mas de ação regressiva da
seguradora, à qual o consumidor recorreu, utilizando-se de
seu seguro contratado, em função das avarias.
E escorreita a r. sentença, ante o conjunto
probatório, ao julgar improcedente a ação.
Não houve qualquer pedido administrativo
prévio à ré.
Não se pode olvidar que a concessionária
apelante é prestadora de serviço público de fornecimento de
energia elétrica e, nessa condição, responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado.
Para uma ocorrência datada de dezembro de
2016 a autora remeteu e-mail à ouvidoria da ré, em
dezembro de 2018, ou seja, dois anos depois. Não se pode
considerar como realizado o requerimento administrativo
nessas condições.
Mais não é preciso falar.
Depois a seguradora ajuizou esta ação de
regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
5
E, o esgotamento da via administrativa era
necessário na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral
reconhecida, que assim decidiu quanto à necessidade de
esgotamento da via administrativa para ingresso na esfera
judicial contra o INSS.
O documento de fls. 49/50 é inapto para os
fins que se indica.
Mas ainda que se afaste a necessidade de
prévia atuação administrativa, a ação não mereceria guarida.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados no equipamento, e a
distribuição de energia por parte da ré.
Os documentos juntados com a inicial são
insuficientes para comprovação do nexo causal. São
lacônicos e nem mesmo indicam com segurança o motivo do
defeito.
Desta forma, não houve comprovação de que
o defeito do equipamento tenha sido causado pela energia
distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito se
acionada a ré logo depois do evento noticiado.
Não há prova nos autos de liame causal
entre a atuação da concessionária- ré com os citados danos.
O posicionamento desta Câmara pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
6
resumido no voto do eminente Des. Caio Marcelo, em razão
da deficiente instrução dessas ações, com relação ao nexo
de causalidade entre a atuação da concessionária e os
danos alegados.
Adotei, a partir de então, o que foi decidido
por esta Câmara em 09.02.2017, nos autos da apelação no
1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo eminente Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, cujo trecho da
fundamentação transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior
contrato de seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a
garantir os riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto durante o
período de vigência da apólice. Relata que, em 17.10.2014, houve
oscilação de tensão elétrica na energia fornecida pela ré, no imóvel
assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em
laudo de regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos.
Daí pretender, regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo,
que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade da
prestação de serviços é a empresa concessionária, pois
esta possui capacidade técnica. Porém, nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
7
não conseguiu demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de que não
existe comprovação nos autos do nexo de causalidade
entre o referido dano e o serviço de abastecimento de
energia e também a inexistência de defeitos na
prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem
que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E
aqui isto não se verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada
em laudo por ela encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010,
que foi baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que
estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da data
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em,
atenção ao seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual
ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
8
reconhecida, assim decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via
administrativa para ingresso na esfera judicial contra o INSS,
estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados nas ações
propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível
com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando
o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
9
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo salvo se depender
da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em
vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as
ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a
seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
10
postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se
o pedido for acolhido administrativamente ou não puder
ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão
levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá
intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena
de
extinção.
Comprovada
a
postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90
dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
11
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 03.09.14,
DJe de 07.11.14, por maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia, estendeu
as mesmas regras para os processos de cobrança de indenização do
seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a
orientação deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a
presente ação sido distribuída em data posterior ao referido julgado
(29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício
da ação nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a
prestação defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor,
ainda que sub-rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado
dano que suportou e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a
atuação da concessionária ré com os citados danos.
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do
Sinistro”, elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto
ao nexo causal, concluiu:
“Não constatamos sinais ou vestígios materiais de
queda de raios na área que compreende o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
12
segurado.
Evento
tecnicamente
caracterizado
com
Danos
Elétricos.” (fl. 69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-
se a referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem
identificar o que os teriam causado. Além disto, sem a realização de
vistoria judicial ou administrativa, realizada sob o crivo do contraditório,
não restou demonstrado o direito a ser tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o
nexo causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter
demonstrado ter sido assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora
contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu".
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de
apelação da concessionária provido para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
13
improcedente o pedido inicial., prejudicado o recurso de
apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral
produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado
o estudo técnico, por ação da seguradora, que não
preservou os equipamentos danificados. Impossibilidade
de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária de serviço público ser responsabilizada
sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e
prejudicado
o
da
autora”
(Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito Privado,
Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a
autora nas despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados
em 15% do valor atualizado da causa”.
Pelo decaimento recursal os honorários ficam
elevados para R$ 2.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-78.2019.8.26.0338 -Voto no
14
RUY COPPOLA
RELATOR